Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-94.2024.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000723-94.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WESLEI RICARDO MIRANDOLA - CPF: 963.637.381-72 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA PEREIRA - CPF: 838.703.501-72 (ASSISTENTE), JACIR NARDI - CPF: 422.769.429-91 (ASSISTENTE), WILIAN DIEGO MIRANDOLLA (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários sucumbenciais estão intimamente atrelados à atuação profissional do causídico na defesa dos interesses de seu cliente, de forma que ausente qualquer atuação do profissional, não é razoável remunerar trabalho que não existiu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000723-94.2024.8.11.0093

APELANTE:
WESLEI RICARDO MIRANDOLA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por WESLEI RICARDO MIRANDOLA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (autos n. 1000723-94.2024.8.0093), acolheu os Embargos para determinar o cancelamento da penhora realizada sobre o imóvel
sub judice
, condenando o Embargante/Apelante, contudo, à luz do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
a ausência de atuação do advogado da parte contrária no feito, com revelia declarada, afasta o cabimento de verba honorária, por inexistir atividade profissional a ser remunerada
”, de forma que a condenação imposta viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Alega, ainda, que a decisão incorre em vício
extra petita
“
ao condenar o Apelante ao pagamento de honorários em favor de parte revel, que não requereu tal condenação
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para ser determinada a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 297234977).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta por WESLEI RICARDO MIRANDOLA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (autos n. 1000723-94.2024.8.11.0093), acolheu os Embargos para determinar o cancelamento da penhora realizada sobre o imóvel
sub judice
, condenado o Embargante/Apelante, contudo, à luz do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Razão assiste ao Recorrente.

Verifica-se dos autos que o julgador singular acolheu os Embargos de Terceiro, com a desconstituição da penhora sobre o imóvel, considerando a boa-fé do adquirente, condenando-o, entretanto, ao ônus sucumbencial por ter dado causa à constrição indevida ao não ter atualizado o registro da propriedade do bem.

A conclusão estaria escorreita não fosse uma particularidade do caso em tela, qual seja, a completa revelia da parte demandada e ausência de atuação profissional.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, inexistindo qualquer atuação do advogado, não há razão para o arbitramento da verba honorária sucumbencial, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/10/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, na extinção do processo sem resolução de mérito, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. O CPC/2015, ao contrário do CPC/1973, resolvendo antiga celeuma doutrinária e jurisprudencial, é explícito ao estabelecer que os limites e critérios previstos nos §2o e §3o do art. 85 devem ser aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive às hipóteses de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (Art. 85, §6o, CPC/2015). 5. Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária. 6. Na extinção do processo sem resolução de mérito, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 7. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois em consonância com a tese ora sustentada no sentido de que a inexistência de atuação do advogado da parte vencedora impede a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.091.586/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Como consta no voto proferido no referido julgado
“
ao lado da sucumbência e da causalidade, há um terceiro critério que deve ser considerado e que se liga à própria essência do instituto: os honorários existem para remunerar a atividade dos advogados, considerados, pela Constituição Federal, como exercentes de uma função indispensável à administração da Justiça (Art. 133)
”.

Ora, os honorários sucumbenciais estão intimamente atrelados à atuação profissional do causídico na defesa dos interesses de seu cliente, de forma que ausente qualquer atuação do profissional, não é razoável remunerar trabalho que não existiu.

Lado outro, considerando que a constrição do imóvel, de fato, foi causada pela não regularização do registro imobiliário por parte do adquirente, não há falar em condenação da parte exequente ao pagamento da verba honorária, sob pena de beneficiar-se da própria desídia.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar a condenação imposta a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025